Tribunal: STF
Processo: Pet 10820
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    A investigada ANGELA MARIA CORREIA NUNES (CPF Nº 703.619.919-91) formulou peido de “retirada da tornozeleira eletrônica”, sob o fundamento de que “há necessidade de tratamento em caso da doença incurável” (petição STF nº 76078/2023).



    O pedido é instruído com documentos comprobatórios de que a requerente é doente renal crônica, e está em tratamento de hemodiálise por tempo indeterminado (eDoc 22.674), incluindo orientações escritas da clínica sobre os cuidados com o cateter de hemodiálise e declaração da clínica Hematol – Clínica de Terapia Renal de Toledo Ltda., na qual constam os dias da semana e horário das sessões de diálise a que a investigada se submete (eDoc. .22671).



    É o relatório. DECIDO.



    A recente concessão da liberdade provisória à investigada ANGELA MARIA CORREIA NUNES ocorreu mediante a imposição cumulativa de diversas medidas cautelares, dentre elas a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na audiência de custódia”.



    Não vejo razão para alteração das medidas impostas, eis que inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição. 



    Por outro lado, a requerente comprovou ser doente renal crônica (CID N180 e N151), com necessidade de três sessões semanais de hemodiálise por tempo indeterminado (às terças-feiras, quintas-feiras e sábado, no terceiro turno, de 15h:00 às 18h:00), submetendo-se a tratamento médico contínuo, de modo que, em se tratando de providência relativa à proteção da integridade física e saúde da investigada, não há óbice ao deferimento do requerimento de ampliação da zona de inclusão do monitoramento eletrônico.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AUTORIZO a ampliação da zona de inclusão do monitoramento eletrônico da investigada para que abranja a clínica designada para a realização das sessões de diálise.



    Consigno, desde logo, que se houver de alteração do turno das sessões de hemodiálise da requerente, o Juízo a quem foi delegada a fiscalização das medidas cautelares está autorizado a flexibilizar a medida cautelar de recolhimento noturno nos dias em que se submeter sessões de hemodiálise no primeiro ou no último turno da clínica.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará enquanto durar o tratamento. Além disso, esta decisão não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas.



    A requerente deverá indicar ao Juízo da Execução da Comarca de Guaíra/PR o endereço da clínica de hemodiálise, os horários das sessões e as possíveis alterações, a fim de que sejam adotadas as providências necessárias para alteração da zona de inclusão do monitoramento eletrônico.



    Oficie-se ao Juízo da Execução da Comarca de Guaíra, para conhecimento e acompanhamento.



    Intime-se, com urgência, a requerente, na pessoa de seu advogado, inclusive por meios eletrônicos.



    ATRIBUA-SE A ESTA DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente